Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. EFEITOS. EX NUNC. PROVA EM CONTRÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo, mas os efeitos da sua concessão são ex nunc, não tendo o condão de retroagir e isentar o pagamento dos ônus sucumbenciais arbitrados na sentença.
II. Não estando a irresignação recursal instruída com prova hábil capaz de ilidir a assistência judiciária deferida aos agravados, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
III. Negou-se provimento ao recurso.